Tribunal: STF
Processo: HC 229195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Amilton Soares Cavalcante e outro em favor de Tiago Costa de Araujo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do RHC 172.009/CE.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 35 e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 3.200 dias-multa. 



    Informam que o decreto de prisão preventiva do paciente foi decretado no dia de sua condenação, 31.7.2022 negando ao paciente o direito de apelar em liberdade. (p. 5)



    Alegam que, “uma prisão preventiva, que além de ser decretada de ofício, não respeitou a garantia constitucional do dever de motivação, calçada única e exclusivamente em argumento genérico sobre a gravidade em abstrato e a quantidade de entorpecente apreendido, sendo uma decisão absolutamente genérica.” (p. 11)



    Argumentam que o paciente está sendo processado por provas ilícitas, em decorrência de invasão de domicílio sem mandado judicical e sem justa causa. (p. 18)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator foi publicado no dia 14.2.2023 sem que tenha sido interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância .



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos .



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois vislumbro a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, mormente para garantir a ordem pública, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (101,7 kg de cocaína), além dos demais bens apreendidos em seu poder, e para evitar a prática reiterada de delitos, já que o réu responde a outros processos criminais, registrando, inclusive, uma condenação. 



    Destarte, estando comprovados o “fumus comissi delitcti” e o “periculum libertatis”, para garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de TIAGO COSTA DE ARAÚJO e, em consequência, determino a expedição de mandado de prisão, decorrente da presente sentença penal condenatória, registrando-se no BNMP. ” (eDOC 4, p. 153)



    Transcreto, ademais, trechos da decisão monocrática do STJ:



    Como visto no relatório, o recorrente foi condenado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, à pena de a 14 anos e 6 meses de reclusão. Na ocasião, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade com base na seguinte fundamentação (e-STJ fl. 161): 



    Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois vislumbro a presença dos motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, mormente para garantir a ordem pública, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (101,7 kg de cocaína), além dos demais bens apreendidos em seu poder, e para evitar a prática reiterada de delitos, já que o réu responde a outros processos criminais, registrando, inclusive, uma condenação.



    Verifico que a decisão as decisões estão em concordância com a jurisprudência desta corte. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ademais, na decisão que decreta a preventiva do paciente também é citada a possibilidade reiterada de delitos. A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21,  §1º).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente